Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1003631-49.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATOR:
DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11
(EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS DO AMICUS CURIAE. POR MAIORIA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES PAULO DA CUNHA E JUVENAL PEREIRA DA SILVA QUE REJEITARAM.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AMICUS CURIAE
– ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA – MODULAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR - CONCURSOS ABERTOS E HOMOLOGADOS NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO IMPUGNADO - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A MODULAÇÃO PARA OS CERTAMES VINDOUROS – EMBARGOS DO GOVERNADOR DO ESTADO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

O
amicus
curiae
não tem legitimidade para opor Embargos de Declaração em controle concentrado de constitucionalidade (jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal).

É procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade quando o dispositivo impugnado cria exceção ao critério de idade para ingresso nos concursos públicos para instituições militares, favorecendo indevidamente os da ativa do Estado de Mato Grosso, em flagrante violação aos princípios constitucionais do concurso público, da isonomia e da impessoalidade.

Se a norma está em vigor há quase dez anos, e só nos Embargos de Declaração foi informada a realização de concursos já homologados, com candidatos aprovados e classificados para cadastro reserva, inclusive frequentando o Curso de Formação, impõe-se o acolhimento dos
EDs.
para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos apenas para os certames vindouros, ressalvados, por conseguinte, todos os atos administrativos praticados e futuros relacionados à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno Oficial PM e BM, disciplinados nos Editais de Abertura contidos nas razões apresentadas, sobretudo a lista do
resultado final
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
:

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade do §1o do inciso II da LC n. 555/2014, por violação aos artigos 19, III, da CF, 3o, II, 10,
caput
, III, e 129, da CE, com eficácia a partir do trânsito em julgado (art. 27 da Lei 9.868/99).

A embargante Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro do Estado de Mato Grosso, depois de alegar a sua legitimidade para opor os
Aclaratórios
e colacionar jurisprudência quanto à adequação desta via, aponta omissão sobre o pedido de modulação para defesa dos direitos dos “
militares estaduais que estão em curso de formação de oficiais e possuem mais de 35 anos
”.

Argumenta que tramitam concursos públicos para provimento de cargos de oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, tais como os publicados nos Editais 004/2022-SEPLAG/SES/MT e 007/202-SEPLAG/SES/MT, em que diversos policiais e bombeiros militares com mais de 35 anos de idade foram classificados, portanto não podem ser prejudicados.

Transcreve trechos do requerimento que não teriam sido apreciados pelo acórdão, dentre os quais o item “b)”, em que está registrado que, alternativamente e na hipótese de procedência da Ação, “
sejam modulados seus efeitos a partir do seu trânsito em julgado, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, em prestígio aos princípios da boa-fé, da Segurança Jurídica e do excepcional interesse social, por conta dos militares que possuem mais de 35 anos e estão, neste momento, em curso de formação de oficiais, que consiste na segunda etapa de concurso público em andamento nas Instituições Militares de Mato Grosso
”.

Insere o rol dos candidatos classificados que participam do respectivo curso de formação, e ressalta a necessidade de se resolver a situação, até porque estão na segunda fase do concurso.

Diz que o aresto, como modulado, afronta o interesse desses candidatos e daqueles que compõem o cadastro de reservas; que não se trata de interesse exclusivo dos candidatos, mas também de suas famílias e dependentes; que há mais de dois anos frequenta o Curso e se submete às provas, além das despesas do Estado com pagamento de aulas, alojamento, alimentação e subsídios, de forma que o Tribunal não pode se eximir de modular efeitos que ao menos amenizem o impacto da inconstitucionalidade declarada.

Anota que o STF autoriza a modulação que atende aos integrantes da Associação, como nas
ADIs
2154 e 2158, portanto uma decisão justa levaria os efeitos apenas para o próximo concurso.

Pleiteia que seja “
esclarecida
” a “
obscuridade
” e eliminada a omissão, com a exclusão das consequências desta ADI aos mencionados concursos, atingindo somente os próximos (ID. 189159651).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, após se reportar aos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.868/1999 e à possibilidade de ingressar com Embargos Declaratórios para obter modulação em ADI, bem como colacionar julgados a esse respeito, aponta omissão do aresto e que, “
se for o caso, alcançar a modulação de seus efeitos de forma distinta, em razão da segurança jurídica e de excepcional interesse social, motivo pela qual aguarda a sua integração
”.

Consigna que a modulação para depois do trânsito em julgado não leva em conta “
argumentos relevantes suscitados na defesa do ato impugnado
”, sobre os quais discorre na sequência, todos alusivos à constitucionalidade da norma.

Assinala que “
é absolutamente razoável e proporcional o
discrimem
, vez que equaliza as oportunidades (“o militar estadual da ativa se encontra em situação de inconteste desvantagem se comparado ao candidato não militar da ativa, ao se considerar o serviço turbulento e extenuante a que se submete cotidianamente”, além da vasta escala de trabalho)
”.

Destaca o fato de já estar habituado à atividade militar, de maneira que “
a relativização do critério de idade aos servidores
castresens
da ativa beneficia o interesse público
”.

Argui a necessidade de “
aprimoramento/esclarecimento da modulação dos efeitos
” para preservar a segurança jurídica dos militares classificados nos citados concursos.

Transcreve a íntegra das razões expostas pela Polícia Militar, de que também está em curso o Concurso Público n. 002/2022, Edital n.
004/2022-SEPLAG/SESP/MT, no qual há militares que se beneficiaram da regra impugnada nesta ADI, inclusive classificados para o cadastro de reserva, e que o marco estabelecido no julgado é incerto, havendo risco de violação à isonomia entre o tratamento dado aos que já ingressaram no curso e aos que aguardam serem chamados.

Colaciona jurisprudência do STF pelo alargamento da modulação, e do TJMT acolhendo o pedido em Embargos de Declaração, e faz menção ao art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que enuncia a “
necessidade de que os pronunciamentos judiciais levem em consideração as consequências práticas de suas decisões
”.

Requer a improcedência da ADI e/ou que a modulação ocorra a partir do trânsito em julgado, “
ressalvado, contudo todos os atos administrativos praticados e futuros, relacionados à formação de cadastro reserva para o cargo de Aluno Oficial da PM, disciplinado pelo Edital de Abertura no 004/2022, publicado no D.O.E. n. 28157, de 05 de janeiro de 2022 (ed. Extra), sobretudo, a lista do resultado final do referido concurso, postergando a eficácia dos efeitos para tão somente os concursos vindouros, em observância à segurança jurídica, boa-fé, excepcional interesse social e confiança no sistema jurídico
” (ID. 190198652).

O embargado suscita em preliminar o não conhecimento dos Embargos Declaratórios do
amicus
curiae
,
por ausência de legitimidade. Anexa aos autos vários julgados do STF nesse sentido, alguns recentes. Busca o parcial provimento dos
EDs
do embargante, sob a justificativa de que o julgador não está obrigado a analisar cada uma das alegações da parte, mas sim a fundamentar a decisão com clareza e solucionar a lide.

No mérito, sustenta que os apontamentos do embargante são razoáveis e demonstram “
possível caos administrativo caso não acolhida a sua pretensão
”.

Pugna pela manutenção da modulação após o trânsito em julgado, ressalvados os atos administrativos praticados e futuros atinentes à formação de cadastro reserva para o cargo de Aluno Oficial PM, disciplinado pelo Edital de Abertura n. 004/2022/SESP/MT, de 5-1-2022, sobretudo a lista do
resultado final
do referido concurso, postergando a atribuição dos efeitos para os vindouros (ID. 193842788).

Em nova petição, o Governador de Mato Grosso, pelas mesmas razões expostas nos Embargos de Declaração que opôs, pleiteia que os efeitos ali requeridos se estendam para o “
Concurso 007/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022 (cargo de Aluno Oficial BM), uma vez que o certame também se encontra homologado, com seu respectivo resultado final divulgado (D.O.E no 28386 de 02 de dezembro de 2022)
”.

Caso não atribuído o caráter modificativo e não julgada improcedente a ADI, postula que a modulação dos efeitos do acórdão se dê a partir do trânsito em julgado, ressalvados, porém, todos os atos administrativos praticados e futuros constantes nos Editais de Abertura n. 004/2022-SEPLAG/SESP/MT e 007/2022-SEPLAG/SESP/MT de 5 de janeiro de 2022, ambos publicados no D.O.E. n. 28.157, de 5 de janeiro de 2022 (ed. Extra), especialmente a lista do resultado final dos concursos, postergando a eficácia para os concursos públicos vindouros, em observância à segurança jurídica, boa-fé, excepcional interesse social e confiança no sistema jurídico (ID. 194399693).

Em nova manifestação, o douto Procurador-Geral de Justiça pugna pelo deferimento do pedido de extensão formulado pelo Governador do Estado, incluindo o Concurso para o Corpo de Bombeiros (ID. 195871672).

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
AMICUS CURIAE
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO:

Não conhecimento

O embargado suscita em preliminar o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pelo
amicus
curiae
por ausência de legitimidade.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o
amicus
curiae
não tem legitimidade para opor Embargos de Declaração em controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, acolho a preliminar e
não conheço dos
Aclaratórios
do
amicus
curiae
.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO:

Importante registrar inicialmente que a Lei impugnada é de
29 de dezembro de 2014
e que a Ação de Inconstitucionalidade foi ajuizada em
27 de fevereiro de 2023
, ou seja, quase uma década depois, tempo suficiente para que inúmeros concursos fossem publicados, realizados e homologados, como comprovado nos Embargos de Declaração do Governador do Estado de Mato Grosso e nos do
amicus
curiae
,
estes últimos não conhecidos.

A propósito da modulação, vale ressaltar que o autor se manteve silente, assim como o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-
Geral do Estado (
IDs
159397183 e 172628678). Apenas o
amicus
curiae
informou a existência de concursos em andamento.

No Parecer emitido após a manifestação das partes, a douta PGJ opinou pela procedência da ADI com efeitos
ex
nunc
(ID. 174976196).

Desse modo, não se constata a alegada omissão, já que o acórdão embargado conferiu eficácia a partir do trânsito em julgado, consoante art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

No entanto, o embargante informou nestes
EDs.
a abertura dos Editais
004/2022
, Polícia Militar, e
007/2022
, Bombeiro Militar, ambos da SEPLAG/SESP/MT, publicados em 5 de fevereiro de 2022, com resultados homologados em 2-12-2022. Logo, a hipótese exige que a eficácia do aresto atinja somente os concursos vindouros, para resguardar todos os atos praticados e os futuros, relacionados aos respectivos concursos
.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer,
acolho parcialmente os
Embargos de Declaração do Governador do Estado de Mato Grosso, para que a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do §1o do artigo 11 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014 seja a partir do trânsito em julgado da decisão, ressalvados os atos administrativos realizados e os futuros atinentes à formação de cadastro reserva para o cargo de Aluno Oficial

PM e BM, disciplinados pelos Editais de Abertura n. 004/2022 e 007/2022, ambos da SEPLAG/SESP/MT, de 5-1-2022, sobretudo as respectivas listas dos
resultados finais
dos mencionados concursos, postergando a eficácia dos efeitos para os concursos públicos vindouros.

V O T O

EXMO
.
SR.
DES. PAULO DA CUNHA
(
1o
VOGAL
)
:

Egrégia
Câmara,

Peço vênia ao
Eminente
Relator,
também não reconheço do
recurso do
Amicus
Cur
i
ea

,

e mantenho o efeito
ex

tun
c

dado
n
a época do julgamento
.

E
ntão
,
desprovejo ambos
os embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(2
o VOGAL
):

Senhora Presidente,

A
companho o voto divergente
d
o Des. Paulo da Cunha
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDA

(
3
o VOGAL
):

Acompanho integralmente o voto do Relator, pedindo vênia ao voto divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

(
4
o VOGAL
):

Peço vênia, mas, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES

(
5
o
VOGAL
):

A
companho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(
6
o
VOGAL
):

Pedindo Vênia ao Des. Paulo da Cunha, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

(
8a

VOGAL
):

Igualmente pedindo vênia ao Des. Paulo da Cunha, acompanho o voto o Eminente Relator.

V O T O

EXM
A
. SR.
DESA. SERLY MARCONDES ALVE

(
10
a VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(
12
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Também pedindo vênia ao Des. Paulo da Cunha,
mas, modulo os efeitos
dados pelo, acompanha
ndo o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024